Tribunal: STM
Processo: 7000843-86.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000843-86.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCOS CESTARI, ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, MARCELO DI
DONATO
ADVOGADOS: ALBERICO APARECIDO SIMONI, JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES,
ALEX LIBONATI E AGEU LIBONATI JÚNIOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial, para manter incólume a
sentença absolutória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS não participou do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000843-86.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, MARCELO DI DONATO E MARCOS CESTARI.
ADVOGADOS: JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES, ALEX LIBONATI, ALBERICO APARECIDO SIMONI E AGEU
LIBONATI JUNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA), ART. 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA). COAUTORIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
FALSO. IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE.
I - Recurso ministerial contra a Sentença que, absolvendo os réus do crime de corrupção ativa
e corrupção passiva, deixou de condená-los pelo crime de falso, sob o argumento de que os
réus não tiveram a oportunidade de se defender desse crime, em razão de não constar na
denúncia. Alega, para tanto, que o falso faz parte do contexto fático, pois era o crime-meio
para a consumação dos delitos de corrupção passiva e ativa, inicialmente imputados aos
corréus.
II - Em que pese restar demonstrado que houve a assinatura de Autorização de Transferência
de arma de fogo, por parte do Oficial, contendo informações ideologicamente falsas em
documento público, para a configuração de crime, é imprescindível se comprovar o dolo em
assim agir, já que o fato de uma informação inverídica ter sido plotada no sistema não pode
ser considerada penalmente relevante em um crime doloso, sem que se demonstre, livre de
dúvidas, o dolo do agente em fraudar, falsear a informação para alterar a verdade sobre
informação juridicamente relevante.
III - No caso, não se verificou liame subjetivo ou qualquer vínculo entre o particular beneficiado
e o despachante contratado por ele e o Oficial, condição necessária que denota consciência e
colaboração na conduta com o fim de praticar o crime de falso ou qualquer outro crime,
ficando claro se tratar de apenas um erro administrativo.
IV - Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo
ministerial, para manter incólume a sentença absolutória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Auditoria da 2ª CJM que julgou improcedente a Denúncia e absolveu os réus ANTÔNIO CARLOS
PASSOS DA SILVA do crime do art. 308, § 1º (Corrupção Passiva), na forma do art. 53, ambos do CPM,
com fulcro no que dispõe o art. 439, "e", do CPPM; e MARCELO DI DONATO, do crime previsto no art. 309,
parágrafo único (Corrupção Ativa), na forma do artigo 53, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do
CPPM; e MARCOS CESTARI, denunciado no artigo 309, parágrafo único (Corrupção Ativa), na forma do
artigo 53, ambos do CPM, com fulcro no que dispõe o artigo 439, " e", do CPPM, além de LUCIANO DE
OLIVEIRA NÓBREGA, da imputação do art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), com fulcro no artigo 439, "
e", do CPPM, contra o qual não houve apelo do Ministério Público Militar.
2. Em apertada síntese, segundo o Ministério Público Militar, tudo começou com uma parte formulada
pelo Ten Cel R/1 ENNIO MURTA, feita ao Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, noticiando as
relações suspeitas mantidas pelo então Cel LUCIANO DE OLIVEIRA NÓBREGA e determinados
despachantes que atuavam no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região-Militar
(SFPC/2).
3. Na solução da sindicância, o Gen Div ROBERTO SEBASTIÃO PETERNELLI JUNIOR, discordando do
parecer do sindicante, o qual não vislumbrou ilicitude, determinou a instauração de inquérito policial
militar para apurar os fatos noticiados ao Comando da 2ª Região Militar. Dentre os fatos a serem
apurados, destacou-se a transferência e o registro de uma metralhadora "Browning", calibre .30, inserida
no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), apostilada como item de coleção no Certificado
de Registro, que tinha como titular o cidadão MARCELO DI DONATO.
4. A arma pertencia ao colecionador LUIZ OCTÁVIO MOREIRA PENNA KAMNITZER, no âmbito da 1ª Região
Militar, até ser transferida, em condições irregulares e suspeitas, para o acervo de MARCELO DI DONATO,
registrado no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar. Tal transferência teria
sido assinada e chancelada pelo Cel Ex ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, à época Chefe do SFPC/2.
5. Segundo o MPM, conforme apurado no procedimento investigatório, o pedido de transferência não
percorreu os trâmites normais de processamento interno das documentações, sendo entregue
diretamente a um dos operadores da Carteira SIGMA, no caso, o Sd THIAGO LUIS MARCELINO DA SILVA,
que foi responsável pela análise e cadastramento da transferência, ocorrida em 14 de julho de 2010.
6. Ao fim do IPM, o Gen Div ROBERTO SEBASTIÃO PETERNELLI JUNIOR, concluiu pela inexistência de crime
militar, apontando a existência de erros administrativos ocasionados por todo um contexto desfavorável
de trabalho, tendo sido implementadas diversas medidas para aprimorá-lo e evitar novas falhas.
7. Não obstante, o MPM entendeu que as autoridades militares prestaram informações falsas no bojo do
inquérito policial militar, ao afirmar, reiteradas vezes, a possibilidade de inserção da metralhadora .30 no
acervo do colecionador por contar mais de 9 (nove) anos de registro, tratando fato de extrema gravidade
como mera irregularidade administrativa, passível de correção. Todavia, destaca que, ao tempo em que o
então Cel ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA autorizou a transferência da arma para o acervo do
colecionador MARCELO DI DONATO, ele ainda não havia sequer completado 8 (oito) anos de registro.
8. Segundo a acusação, nesse cenário de descontrole prosperou um esquema criminoso organizado de
comércio de atos administrativos, sem qualquer preocupação com o tipo de produto controlado pelo
órgão. Em resumo, figurariam como corruptores ativos MARCOS CESTARI, despachante, e MARCELO DI
DONATO, os quais teriam agido em coautoria, utilizando-se de documentos falsos, bem como
pagamentos ou promessas de pagamentos ao então responsável pelo SFPC/2, o Coronel da reserva
ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA que, por sua vez, teria autorizado a transferência de uma
metralhadora calibre .30 para o acervo de coleção de MARCELO DI DONATO, sem que esse fizesse jus ao
direito de portar tal armamento, razão pela qual burlaria os regulamentos.
9. Em decisão de 11 de janeiro de 2019, antes de abrir vista para a apresentação de alegações escritas, o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee
MM Juiz Federal da Justiça Militar Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO, com base na recente alteração
da Lei de Organização da Justiça Militar (LOJM) pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, mais
precisamente o artigo 30, I-B, resolveu dissolver o Conselho Especial de Justiça (Evento 79 do Processo de
origem).
10. Ao final da instrução, em suas alegações escritas, o MPM requereu a absolvição do réu Cel R/1
LUCIANO DE OLIVEIRA NÓBREGA, por não ter tido atuação relevante no crime imputado aos demais réus.
Na ocasião, reconheceu que a acusação de prática de atos de corrupção ativa e passiva não se
confirmaram em razão de não ter sido possível provar a existência de vínculos financeiros em relação à
prática do ato funcional narrado na denúncia, porém, entendeu que remanesciam elementos probatórios
do crime de falsidade ideológica pelos corréus Cel R/1 PASSOS, MARCELO DI DONATO e seu despachante,
MARCOS CESTARI, pois restou demonstrado que o primeiro assinou a Autorização de Transferência nº
3673-SFPC/2 contendo as informações ideologicamente falsas em documento público acima descritas,
sendo que a conduta só foi realizada com a participação dos civis que dirigiram requerimento com a
informação falsa.
11. Em sentença de 18/6/2019, proferida de forma monocrática e publicada na mesma data, o Juízo a quo
atendeu ao pedido ministerial de absolvição do corréu Cel R/1 NÓBREGA e, em relação ao pedido
condenatório dos acusados ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA, MARCELO DI DONATO e MARCOS
SESTARI, como incursos no delito de FALSIDADE IDEOLÓGICA, entendeu que não poderia o MPM, em sede
de Alegações Escritas, insurgir-se contra esses acusados, imputando-lhes a prática de falsidade
ideológica, pois tal prática não foi formulada na denúncia, razão pela qual deixou de aferir qualquer juízo
de valor sobre o pleito, aduzindo que se assim o fizesse, não fugiria ao raciocínio até então explicitado.
12. Em suas razões de apelação, o MPM argumenta que a denúncia descreveu a situação fática de forma
pormenorizada e correspondente à prática do delito de falsidade ideológica, uma vez que a fraude era o
crime-meio para a consumação dos delitos de corrupção passiva e ativa inicialmente imputados aos
corréus Cel R/1 ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA, e aos civis MARCELO DI DONATO e MARCOS
CESTARI, lembrando que os réus se defendem dos fatos, e não dos crimes formalmente imputados na
Denúncia.
13. A Defesa do Cel R/1 PASSOS argumenta no sentido de que o acusado se defende da imputação
contida na exordial e que se o Apelado tivesse praticado o crime de falso, ele deveria ter sido incluído na
denúncia, razão pela qual requer a absolvição do Oficial da reserva.
14. A Defesa do civil MARCELO DI DONATO, por sua vez, alega que restou devidamente comprovado
pelas testemunhas que havia uma demanda de serviço acima da capacidade dos militares que serviam
no SFPC/2, sendo certo que houve uma falha administrativa na análise do seu processo, o que afasta o
dolo do crime de falso. Aduz, ainda, que a ação penal gira em torno da desobediência a uma regra
administrativa, que exigia 09 (nove) anos como colecionador, para se adquirir uma metralhadora,
todavia, tal regra sequer existe mais, devendo ser aplicada a regra da retroatividade da lei mais benigna.
Defende, ainda, o reconhecimento da ausência de justa causa, uma vez que a irregularidade não passou
de um erro sanável. Também alega a impossibilidade jurídica de condenar o réu por falsidade ideológica,
por ofensa ao art. 77 do CPPM, requerendo a absolvição do acusado.
15. Já a Defesa do civil MARCOS CESTARI lembra que o Comandante da 2ª Região Militar concluiu não
restar configurado crime militar ao analisar o relatório do Inquérito Policial Militar, reconhecendo estarem
provados apenas erros administrativos, todos eles sanados e prontamente convalidados pelas
autoridades hierarquicamente superiores. Argumenta, ainda, que não há nos autos documento de sua
lavra ou do seu representado indicando uma informação falsa e que tudo aponta para um erro
administrativo já convalidado.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer do Evento 6, da lavra do Dr.
JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, no qual opinou pelo
conhecimento do presente recurso de apelação e, no mérito, por seu provimento, nos termos das razões
ministeriais.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee
É o Relatório.
VOTO
O MPM foi intimado do inteiro teor da sentença em 28/6/2019, interpondo recurso de apelação em
1º/7/2019, portanto o recurso é tempestivo e os demais pressupostos recursais também se encontram
satisfeitos, razão pela qual o apelo merece ser conhecido.
DO MÉRITO
2. Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória a quo, por não concordar com a
conclusão daquele Juízo de que os réus não tiveram a oportunidade de se defender do crime de falso, em
razão de ter sido imputado aos réus os crimes de corrupção ativa e passiva. Para tanto, argumenta que a
situação fática correspondente à prática do delito de falsidade ideológica consta na exordial, lembrando,
inclusive, que o falso era o crime meio para a consumação dos delitos de corrupção passiva e ativa
inicialmente imputados aos corréus ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA, MARCELO DI DONATO E
MARCOS CESTARI, acrescentando que os réus se defendem dos fatos e não dos crimes formalmente
imputados na Denúncia.
3. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, já que, de fato, a inicial faz menção à conduta de falsear as
informações do processo de transferência de arma de fogo, na medida em que foi com base nesse falso,
que teria sido dada a autorização indevida pelo então Coronel da ativa ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA
SILVA ao civil MARCELO DI DONATO por meio dos serviços de MARCOS CESTARI.
4. Fazendo uma leitura do tipo ínsito no artigo 312 do CPM, adaptando ao caso aqui analisado, tem-se
que o crime de falsidade ideológica demanda a comprovação do dolo de inserir a declaração falsa com o
fim de, no caso, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e que esse fato atente contra a
administração militar. Vejamos o que diz a lei:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular.
5. E, apesar de não existirem provas da prática dos delitos de corrupção, remanescem, em tese,
elementos probatórios que poderiam configurar o crime de falsidade ideológica pelos corréus Cel.
PASSOS, MARCELO DI DONATO e seu despachante, MARCOS CESTARI, pois restou demonstrado que o
primeiro assinou a Autorização de Transferência nº 3673-SFPC/2, contendo as informações
ideologicamente falsas em documento público, olvidando do fato de que o corréu MARCELO DI DONATO
não possuía mais de nove anos na condição de colecionador.
6. Todavia, é preciso comprovar o dolo do Apelado em assim agir, já que o fato de uma informação
inverídica ter sido plotada no sistema não pode ser considerada penalmente relevante em um crime
doloso, sem que se demonstre, livre de dúvidas, o dolo do agente em fraudar, falsear a informação para
alterar a verdade sobre informação juridicamente relevante.
7. Penso que a prova do dolo do Coronel PASSOS passa, necessariamente, pela demonstração do liame
subjetivo, o qual exige um vínculo entre os agentes, com condutas homogêneas, das quais todos estão
conscientes e colaborando para a realização de um crime. Além disso, há que se demonstrar a
pluralidade de condutas e a relevância causal de cada uma delas.
8. A necessidade de se demonstrar essa unidade de desígnios entre os três apelados revela-se numa
condição sine qua non para a demonstração do dolo do Oficial em praticar o delito de falso, pois, caso
contrário, a autorização que ele deu para a transferência da arma sem que o requisito de nove anos como
colecionador fosse cumprido pode ser considerado apenas uma falha administrativa.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee
9. Ocorre que, ao longo de toda instrução processual, o órgão acusatório não logrou êxito em comprovar
esse liame, tanto que reconhece não existir vínculos financeiros entre os acusados, motivo pelo qual
pediu a absolvição pelo crime de corrupção ativa.
10. É interessante observar que, no crime de corrupção ativa, bastava o MPM ter comprovado a unidade
de desígnios, já que não se faz necessária a comprovação de vantagem financeira; basta a presença de
uma vantagem indevida, que, no caso, seria a própria autorização que foi assinada pelo Cel PASSOS.
Todavia, por não conseguir demonstrar a existência de um acerto entre os Apelados, de forma a
satisfazer o elemento subjetivo do tipo, requereu a absolvição dos denunciados desse crime.
11. Entretanto, penso que o mesmo raciocínio vale para o crime de falsidade ideológica, eis que a mera
autorização por parte do Oficial, em uma unidade administrativa que sofria, comprovadamente, com falta
de pessoal e uma demanda de serviço acima da capacidade de pessoal, não pode ser considerada dolosa
sem se comprovar a unidade de desígnios para o fim criminoso entre os beneficiários e o agente público.
12. Para comprovar a ligação entre o agente público e os particulares, foram autorizadas as quebras dos
sigilos bancário, fiscal e telefônico de todos os envolvidos, sendo certo que dessas diligências probatórias
nada surgiu que revelasse algum contato ou acerto ou qualquer elemento autorizador da conclusão de
que agiam com coautoria para a prática do falso, e, portanto, não há outra conclusão senão a de que o
elemento subjetivo do tipo não resta caracterizado no presente caso, para nenhum dos Apelados.
13. O próprio depoimento do Soldado Marcelino, responsável por realizar a transferência da arma para o
Apelado MARCELO DI DONATO, revela não haver qualquer tipo de ordem ilegal ou favorecimento no
sentido de alterar, dolosamente, a verdade sobre fato juridicamente relevante. Vejamos o que disse
quando de sua oitiva como testemunha arrolada pelo MPM (nº 56, do evento 1):
"(...) o Coronel Nóbrega nunca lhe pediu para fazer o registro de qualquer
arma que estivesse irregular; que nunca fez qualquer registro com o
conhecimento de que tal arma estivesse irregular, mesmo porque teve
orientação para nunca fazer isso; que inclusive chegou a questionar quando teve
que emprestar a sua senha para outros militares dos outros SFPC, pois ficou com
receio disso, tendo até a presente data o papel disso; que não se recorda, em
razão do volume de trabalho, de ter feito, a pedido do Coronel Nóbrega o
registro das armas constantes da Denúncia." (...) que reitera que desconhece a
pessoa de Marcos Cestari, e Marcelo Di Donato, ora acusados."..
14. Como já falado anteriormente, o próprio Apelante reconhece a ausência de provas dessa ligação,
todavia, discordo de sua conclusão de que ainda assim remanesce o crime de falso, tendo em vista a
clara necessidade de se demonstrar o liame subjetivo entre os envolvidos, mesmo no crime de falsidade
ideológica.
15. Vale lembrar que os fatos foram objeto de um Inquérito Policial Militar e que o Comandante da 2ª
Região Militar concluiu que os fatos apurados não configuravam crime militar e sim erros administrativos,
todos eles, sanados e prontamente convalidados pelas autoridades hierarquicamente superiores, tudo
apontando para problemas administrativos na gestão do SFPC/2, bem como erros e falhas administrativas
já corrigidas e convalidadas e que poderiam ser avaliadas por meio de regulamento disciplinar do
Exército Brasileiro, como bem concluiu o Gen Div ROBERTO SEBASTIÃO PETERNELLI JÚNIOR, a solucionar
o IPM, in litteris:
"Verificou-se, portanto, que os fatos apurados não chegaram a configurar crime
militar, mas apenas transgressão disciplinar, em razão dos erros administrativos,
prevista no nº 7, do Anexo I, do RDE, por parte dos respectivos integrantes do SFPC,
responsáveis pelas transferências das referidas armas, aplicando-se ao caso
específico, porém, a causa de justificação prevista no inciso V, do artigo 18, do RDE,
em virtude da conjuntura em que os fatos se deram. Tais erros administrativos
foram ocasionados por todo um contexto desfavorável de trabalho, conforme já
descrito, tendo sido implementadas diversas medidas para aprimorá-lo e evitar

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 19:01:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055908ee
falhas. Assim também foi o entendimento que o Comando, à época dos fatos, teve
sobre o caso, o qual adotou as providências que entendeu cabíveis para sanar tais
problemas e considerou resolvido o assunto na esfera administrativa." (pág. 144/145
do Processo de origem).
16. Com efeito, não fosse a parte formulada pelo Ten Cel R/1 ENNIO MURTA, feita ao Chefe do Estado-
Maior da 2ª Região Militar, noticiando relações consideradas suspeitas pelo MPM, entre o Cel LUCIANO DE
OLIVEIRA NÓBREGA e determinados despachantes que atuavam no SFPC/2, os fatos aqui retratados não
passariam de falhas administrativas em face do volume exacerbado de serviço.
17. Cabe lembrar que o referido Oficial foi absolvido em primeira instância a pedido do próprio MPM e que
o denunciante, Ten Cel R/1 ENNIO MURTA, que também atuava como despachante junto ao referido órgão
e reclamava de uma possível preferência em relação a alguns despachantes em detrimento de outros, ao
ser ouvido em juízo, destacou que sua denúncia era baseada em OUVIR DIZER, ressaltando que não
possuía qualquer elemento probatório para o suposto favorecimento.
18. Vejo, portanto, como temerária uma condenação baseada exclusivamente no fato de o Cel PASSOS
ter praticado um ato administrativo eivado de falhas e erros, os quais já foram convalidados, sendo que
tais atos eram parte da rotina diária do Oficial, apenas por presumir-se a existência de acerto entre os
corréus para que a autorização acontecesse, sobretudo quando ficou claro que esse elemento subjetivo
não restou provado nos autos.
19. Aliás, quando se observa que o processo gira em torno de uma autorização rotineira que não cumpriu
uma etapa administrativa e que se supõe ilícita em face de o colecionador possuir apenas 8 (oito) anos
de registro, sendo que era preciso 9 (nove) anos para que fosse deferida, requisito que, inclusive, já não
existe, percebe-se, a meu sentir, que a ação penal foi baseada em fatos que sequer possuíam justa causa
para a persecução penal.
Ante o exposto, NEGO provimento ao apelo ministerial para manter incólume a sentença absolutória de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.